Tribunal: TJBA
Processo: 0502094-35.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502094-35.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RODRIGO SCOPEL APELADO: ELIZABETE LINS DA SILVA Advogado(s):JOSAPHAT ALMEIDA DANTAS POLETTI ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONSÓRCIO LIGHT. UTILIZAÇÃO INTEGRAL DA CARTA DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO PROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição em dobro de valores cobrados a título de taxa de administração e diferença decorrente da alteração do percentual da carta de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. As apelantes sustentam, em síntese, a legalidade da taxa de administração, da sistemática do plano “light”, da atualização do bem de referência e a inexistência de danos morais, arguindo, ainda, a ilegitimidade passiva de uma delas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a segunda apelante possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, à luz do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se é válida a cobrança da taxa de administração no percentual de 19,6%, nos termos dos arts. 5º, § 3º, e 27 da Lei nº 11.795/2008; (iii) saber se é legítimo o recálculo das parcelas em razão da utilização integral da carta de crédito no plano “Consórcio Light”; (iv) saber se a atualização do bem de referência e do valor do crédito encontra respaldo no art. 24 da Lei nº 11.795/2008 e nas cláusulas contratuais; e (v) saber se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, nas relações de consumo, a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, bastando a participação na atividade econômica relacionada ao serviço, nos termos do art. 3º do CDC. 4. A taxa de administração encontra previsão expressa na proposta de participação e no regulamento do consórcio, no percentual de 19,6%, estando autorizada pelos arts. 5º, § 3º, e 27 da Lei nº 11.795/2008, inexistindo ilegalidade ou abusividade. 5. A adesão ao plano “Consórcio Light”, com pagamento inicial correspondente a 75% do valor do bem, e a posterior opção pela utilização de 100% da carta de crédito, implicam o recálculo das parcelas vincendas, conforme previsão contratual, não caracterizando alteração unilateral. 6. A atualização do bem de referência decorre de cláusula regulamentar e encontra respaldo no art. 24 da Lei nº 11.795/2008, visando preservar o poder de compra do consorciado, inexistindo demonstração de prejuízo ou descumprimento contratual. 7. Ausente prática ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando-se a condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da primeira apelante provido e recurso da segunda apelante parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A participação na cadeia de fornecimento, nas relações de consumo, é suficiente para configurar legitimidade passiva. 2. É válida a cobrança de taxa de administração e o recálculo das parcelas no plano de consórcio, quando expressamente previstos no contrato e em conformidade com a Lei nº 11.795/2008. 3. A atualização do bem de referência, nos termos do regulamento e do art. 24 da Lei nº 11.795/2008, não configura prática abusiva. 4. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 3º e 42, parágrafo único; Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º, 10, 24 e 27. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº. 0502094-35.2017.8.05.0103, em que figura como Apelantes Disal Administradora de Consórcios Ltda e outro e Apelada Elizabete Lins da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer dos recursos, dar provimento ao interposto pela primeira apelante e dar parcial provimento ao interposto pela segunda apelante, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator